Tribunal: TJDFT
Processo: 0739572-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Cumprimento individual de sentença coletiva (proc. 0033881-20.2015.8.07.0018) movido contra o Distrito Federal e IPREV para recebimento das diferenças nos proventos, com base no regime de carga horária de 40 horas semanais, relativas ao período de 2 de fevereiro a janeiro de 2009.
2. Decisão anterior - acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, tão somente para estabelecer a responsabilidade subsidiária do DF, e rejeitou o pedido de arbitramento dos honorários advocatícios da fase de conhecimento.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de fixar, no cumprimento individual de sentença coletiva, os honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento.
III – Razões de decidir
4. O título executivo judicial coletivo condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos percentuais definidos no §3o do art. 85 do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação. Os honorários advocatícios deverão ser postulados em pertinente cumprimento de sentença a ser proposto na ação coletiva, e não no cumprimento individual originário. Tema 1.142/STF.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 100, §8o; CPC, art. 85, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TEMA 1.142/STF; TJDFT, Acórdão 1904805, 07232276920248070000, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024; TJDFT, Acórdão 1891285, 07101023420248070000, Relator(a): Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024; TJDFT, Acórdão 1823509, 07458116720238070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024.